Tribunal: TJSP
Processo: 1040835-23.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais – Pretensão de imputação do pagamento de financiamento estudantil à instituição de ensino – Sentença de improcedência – Apelo do autor – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Documentos encartados aos autos que se mostram suficientes, sendo despicienda a produção de prova testemunhal ou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais – Pretensão de imputação do pagamento de financiamento estudantil à instituição de ensino – Sentença de improcedência – Apelo do autor – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Documentos encartados aos autos que se mostram suficientes, sendo despicienda a produção de prova testemunhal ou pericial para o deslinde do feito – MÉRITO - Propaganda enganosa não caracterizada – Material publicitário que expressamente previa as condições para o pagamento do financiamento estudantil, não havendo que se cogitar a indução do autor em erro – Autor que comprovou apenas parcialmente a prática de trabalho voluntário, não apresentando todos os relatórios mensais necessários para cumprimento do requisito estabelecido contratualmente – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.